Tribunal: CARF
Processo: 10945.720007/2019-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
EQUIPARAÇÃO DA PESSOA FÍSICA (EMPRESA INDIVIDUAL) À PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS DE HABITUALIDADE, PROFISSIONALISMO E INTIUTO DE LUCRO. COMPROVAÇÃO.
Se comprovado que a pessoa física exerceu, em nome próprio, com habitualidade e profissionalismo, visando a obtenção de lucro, qualquer atividade econômica de natureza civil ou comercial, haverá equiparação, para fins de apuração de tributos federais, nos termos do artigo 150, caput e § 1o, inciso II, do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99), c/c o artigo 41, § 1o, alínea “b”, da Lei no 4.506/1964 e artigo 27, § 1o, do Decreto-Lei no 5.844/1943.
PROVA. MANUTENÇÃO OBRIGATÓRIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS VINCULADOS AO FATO GERADOR NO PRAZO DECADENCIAL.
Enquanto não decair o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, o sujeito passivo deve manter em sua guarda, para eventual verificação da autoridade fiscal, toda a documentação comprobatória da realização das operações vinculadas ao fato gerador da obrigação tributária.
LUCRO ARBITRADO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. NÃO ESCRITURAÇÃO OU ENTREGA DE LIVROS OBRIGATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO LUCRO REAL. COMPROVAÇÃO.
A não manutenção dos registros contábeis necessários à apuração da base de cálculo do IRPJ ou a sua não entrega à autoridade fiscal constitui hipótese para a aplicação das regras de apuração com base no lucro arbitrado, nos termos do artigo 47 da Lei no 8.981/1995, c/c artigo 530 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99) e artigo 8o, § 2o, do Decreto-Lei no 1.598/1977.
LUCRO ARBITRADO. COEFICIENTE DE PRESUNÇÃO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS USADOS.
Aplica-se o percentual de presunção do lucro de 9,6% para IRPJ e de 8% para CSLL, sobre o valor da alienação (saída) quando for impossível identificar o custo de aquisição do veículo (entrada).
REDUÇÃO DA EXIGÊNCIA FISCAL. POSSIBILIDADE.
A aplicação do princípio iura novit curia no Processo Administrativo Fiscal autoriza a redução do valor da exigência quando uma simples operação aritmética pode assegurar com segurança a liquidez dos créditos tributários.
Assim, não há que se falar em nulidade do lançamento, vez que a redução do valor exigido não trata-se de novo lançamento da Autoridade Administrativa, mas tão somente de um ajuste no crédito tributário ao valor tido por correto.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2014
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. COFINS. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis mutandis, ao lançamento da CSLL, da COFINS e da Contribuição para o PIS/PASEP.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
DILIGÊNCIA. PERÍCIA.PRESCINDIBILIDADE.
A conversão do julgamento em diligência ou a realização de perícia só se revelam necessárias para elucidar pontos duvidosos que requeiram conhecimento técnico especializado para o deslinde de questão controversa. Não se justifica a sua realização quando presentes nos autos elementos suficientes a formar a convicção do julgador.
Ademais disso, nos termos dos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/1972 (PAF), a autoridade julgadora, na apreciação das provas, formará livremente sua convicção, podendo indeferir o pedido de perícia que entender desnecessário. Não se justifica o deferimento de perícia e/ou diligência quando os fatos e documentos constantes do processo são suficientes para o convencimento do julgador.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10945.720007/2019-53
ACÓRDÃO
1402-007.417 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDEGAR JOAY VEÍCULOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
EQUIPARAÇÃO DA PESSOA FÍSICA (EMPRESA INDIVIDUAL) À PESSOA
JURÍDICA. REQUISITOS DE HABITUALIDADE, PROFISSIONALISMO E
INTIUTO DE LUCRO. COMPROVAÇÃO.
Se comprovado que a pessoa física exerceu, em nome próprio, com
habitualidade e profissionalismo, visando a obtenção de lucro, qualquer
atividade econômica de natureza civil ou comercial, haverá equiparação,
para fins de apuração de tributos federais, nos termos do artigo 150, caput
e § 1o, inciso II, do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99), c/c o artigo 41, § 1o,
alínea “b”, da Lei no 4.506/1964 e artigo 27, § 1o, do Decreto-Lei no
5.844/1943.
PROVA.
MANUTENÇÃO
OBRIGATÓRIA
DE
DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS VINCULADOS AO FATO GERADOR NO PRAZO
DECADENCIAL.
Enquanto não decair o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário, o sujeito passivo deve manter em sua guarda, para eventual
verificação da autoridade fiscal, toda a documentação comprobatória da
realização das operações vinculadas ao fato gerador da obrigação
tributária.
LUCRO ARBITRADO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. NÃO ESCRITURAÇÃO OU
ENTREGA DE LIVROS OBRIGATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO
LUCRO REAL. COMPROVAÇÃO.
A não manutenção dos registros contábeis necessários à apuração da base
de cálculo do IRPJ ou a sua não entrega à autoridade fiscal constitui
hipótese para a aplicação das regras de apuração com base no lucro
arbitrado, nos termos do artigo 47 da Lei no 8.981/1995, c/c artigo 530 do
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.417 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720007/2019-53
2
Decreto no 3.000/1999 (RIR/99) e artigo 8o, § 2o, do Decreto-Lei no
1.598/1977.
LUCRO ARBITRADO. COEFICIENTE DE PRESUNÇÃO. ALIENAÇÃO DE
VEÍCULOS USADOS.
Aplica-se o percentual de presunção do lucro de 9,6% para IRPJ e de 8%
para CSLL, sobre o valor da alienação (saída) quando for impossível
identificar o custo de aquisição do veículo (entrada).
REDUÇÃO DA EXIGÊNCIA FISCAL. POSSIBILIDADE.
A aplicação do princípio iura novit curia no Processo Administrativo Fiscal
autoriza a redução do valor da exigência quando uma simples operação
aritmética pode assegurar com segurança a liquidez dos créditos
tributários.
Assim, não há que se falar em nulidade do lançamento, vez que a redução
do valor exigido não trata-se de novo lançamento da Autoridade
Administrativa, mas tão somente de um ajuste no crédito tributário ao
valor tido por correto.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2014
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. COFINS. CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a
decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis
mutandis, ao lançamento da CSLL, da COFINS e da Contribuição para o
PIS/PASEP.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
DILIGÊNCIA. PERÍCIA.PRESCINDIBILIDADE.
A conversão do julgamento em diligência ou a realização de perícia só se
revelam necessárias para elucidar pontos duvidosos que requeiram
conhecimento técnico especializado para o deslinde de questão
controversa. Não se justifica a sua realização quando presentes nos autos
elementos suficientes a formar a convicção do julgador.
Ademais disso, nos termos dos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/1972
(PAF), a autoridade julgadora, na apreciação das provas, formará
livremente sua convicção, podendo indeferir o pedido de perícia que
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.417 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720007/2019-53
3
entender desnecessário. Não se justifica o deferimento de perícia e/ou
diligência quando os fatos e documentos constantes do processo são
suficientes para o convencimento do julgador.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos dos valores remanescentes em discussão nessa
instância

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG que decidiu manter
parcialmente os Autos de Infração de IRPJ, CSLL, COFINS e Contribuição para o PIS/PASEP,
acrescidos de multa de ofício no percentual de 75%, prevista no artigo 44, inciso I, da Lei no
9.430/1996, no valor total de R$ 369.935,53, referentes ao ano calendário 2014.
2.
Os Autos de Infração foram fundamentados nos seguintes termos:
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.417 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720007/2019-53
4

3.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] Trata o presente processo de lançamento de ofício, com arbitramento, de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS (os dois últimos, na modalidade não cumulativa), relativos ao ano calendário 2014. No
corpo dos autos, a Autoridade Lançadora apresenta explicação sumária do arbitramento:
contribuinte sujeito ao Lucro Real e que não possui escrituração na forma das leis comerciais e
fiscais; intimado, não logrou êxito em atender ao Fisco.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.417 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720007/2019-53
5
Foram lavrados quatro autos de infração, um para cada tributo acima, cujo montante alcançou a
cifra de R$ 369.935,53, como se pode ver na fl. 377 deste PAF (Processo Administrativo Fiscal), no
TERMO DE CIÊNCIA DE LANÇAMENTOS E ENCERRAMENTO TOTAL DO PROCEDIMENTO FISCAL.
A seguir, inicio reproduzindo partes do relatório, denominado RELATÓRIO FISCAL (RF), lavrado pela
Autoridade Lançadora:

(...)

(...)

(...)

Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.417 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720007/2019-53
6

[grifei]

(...)

(...)
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.417 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720007/2019-53
7

[grifei]
(...)
Cientificado em 13/08/2019, o interessado apresentou impugnação em 11/09/2019, com as
seguintes alegações (em síntese):
1. QUE o Auditor Fiscal exerceu "...discricionariedade de forma equivocada no que tange a
interpretação dos documentos apresentados..." (grifos do original) na fase procedimental,
divergindo dos fatos e em desfavor do interessado, gerando um crédito tributário indevido. E essa
interpretação, ou discricionariedade (ainda segundo o interessado), se dá em atribuir custo zero para
os veículos cujos custos não foram comprovados pela empresa.
2. QUE não é concebível que sejam recebidos por alguém veículos em doação às dezenas, tampouco
se "...os "acha" na rua "sem dono"...", sendo, portanto, uma interpretação gravosa da lei contra o
interessado.
3. QUE, em se admitindo como verdade que o interessado não os ganhou nem achou, afirma que,
em sua DAA (Declaração de Ajuste Anual de Pessoa Física) do exercício 2014 - ano calendário 2013
(período imediatamente anterior ao fiscalizado), não existe receita/renda para adquiri-los e afirma
que "...é comum neste tipo de comércio de veículos usados que o proprietário do bem deixe-o em
"consignação" para que outra pessoa exponha o bem, anuncie e realize a venda do veículo, cabendo
a esta uma comissão pelo trabalho desenvolvido".
4. QUE, portanto, é a renda auferida com as referidas comissões que deveria ter sido levada à
tributação pelo arbitramento.
Até aqui, o documento de impugnação seguiu uma numeração lógica (I a III). Contudo, a partir daqui,
o documento de ficou confuso: entra no número IV, seguido do IV.1; logo após, vem o III.2.; e volta
ao IV e ao V. Assim, utilizar o fac-símile doravante:

Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.417 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720007/2019-53
8
[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.417 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720007/2019-53
9

Foi inserido um julgado do STJ. Em anexo, veio também a cópia da DAA 2014, ano calendário 2013
(citada acima) da pessoa física Edgard Joay, CPF 134.432.808-38. Por fim, o interessado pede:

Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.417 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720007/2019-53
10

[...]
4.
A DRJ/JFA proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 411/430, julgando parcialmente
procedente a Impugnação para reduzir o percentual de arbitramento do lucro aplicável sobre
parte das receitas omitidas (somente aquelas cujo custo não pôde ser apurado) de 38,4% para
9,6%, para IRPJ, e de 32% para 8%, a título de CSLL, mantendo-se integralmente os créditos
apurados para PIS/PASEP e para COFINS, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014
LUCRO ARBITRADO. COEFICIENTE DE PRESUNÇÃO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS USADOS.
Aplica-se o coeficiente de presunção do lucro de 9,6% (nove inteiros e seis décimos por cento) para
IRPJ e de 8% para CSLL, sobre o valor da alienação (saída) quando for impossível identificar o custo
do veículo (entrada).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
PRELIMINAR. NULIDADE. LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar da nulidade do lançamento, uma vez que foi efetuado por autoridade
competente, não tendo havido ofensa ao disposto no mandamento legal de regência.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
Os órgãos de julgamento da Receita Federal não são competentes quanto ao pronunciamento de
inconstitucionalidade de lei tributária.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
É de se indeferir a solicitação de diligência quando vise suprir a omissão do contribuinte na produção
de provas que ele tinha a obrigação de trazer aos autos.
REDUÇÃO DA EXIGÊNCIA FISCAL.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.417 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720007/2019-53
11
A aplicação do princípio juria novit curia no processo administrativo fiscal autoriza a redução do
valor da exigência quando uma simples operação aritmética pode assegurar com segurança a
liquidez dos créditos tributários.
5.
Inconformada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário de
fls. 438/456, visando sua reforma, repetindo os mesmos argumentos constantes da Impugnação
de fls. 385/398, em síntese, arguindo que:
i.
MÉRITO:
(i.i) “DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA JUNTO AO DETRAN-PR” afirma que:
“(...) O recorrente alega em sua defesa que não era proprietário dos veículos
que comercializava, ou seja, que pegava os veículos em consignação, anunciava
e apresentava o bem aos eventuais interessados, realizava a venda e recebia
uma comissão pelo trabalho (em que pese 100% dos valores da venda
transitarem por suas contas correntes), porém, a propriedade do veículo era
transferida de "A" para "B" sem integrar (de fato) o patrimônio do
autuado/recorrente. (...)”;
“(...) É de conhecimento público (fato notório) que o DETRAN realiza
transferência de veículos, ocasião em que "monta um processo" 'com a
documentação necessária para cada negócio realizado, informando qual o
veículo transacionado, quem era o vendedor, quem era o comprador e até
mesmo as procurações outorgando poderes para que terceiros pudessem
representar vendedor e/ou comprador (se fosse o caso). O DETRAN-PR na
condição de órgão público e gestor das questões veiculares certamente tem
em seus arquivos documentos que comprovam que o recorrente não era o
proprietário dos veículos. (...)”;
“(...) Com base na afirmação acima foi que o recorrente requereu em sua defesa
um "pedido de diligência junto ao referido órgão" para comprovar sua
condição de "intermediário" na compra e venda dos veículos. Este pedido de
diligência, com espeque no art. 16, IV do Decreto 72.235/72, encontra-se no
"item IV" da impugnação/defesa (fls. 410). (...)”;
“(...) Aduz o Relator que "eventual pedido de diligência se dá quando o julgador
tiver dúvida quanto a documentação apresentada". "Data máxima vênia", em
nenhum momento a lei se refere a "dúvida do julgador" no tocante a
documentação apresentada, muito menos atribui a ele a faculdade de decidir se
a diligência será ou não efetuada com base em "dúvida". Portanto, a lei é
omissa, ou seja, não ampara esta argumentação do julgador. (...)”;
“(...) Requerer um pedido de diligência não significa repassar ao julgador o ônus
da prova, pelo contrário, significa pedir auxílio para quem é equidistante das
partes (fisco e contribuinte), pois a prova produzida visa única e
exclusivamente subsidiar o julgador já que é para ele que a prova é voltada,
ocasião em que pode proferir o julgamento mais JUSTO possível, evitando que
uma das partes se enriqueça indevidamente (fisco com o recebimento de um
tributo indevido ou parcialmente indevido ou o contribuinte com o não
pagamento do tributo ou pagamento parcial). (...)”;
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.417 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720007/2019-53
12
“(...) De acordo com as regras e princípios do direito, ao julgador, seja na esfera
administrativa ou judicial, nunca/jamais é repassado a ele o ônus da prova.
Pode sim acolher ou indeferir a diligencia solicitada. Todavia, o motivo para o
indeferimento não pode ser a transferência do ônus probatório ao julgador.
(...)”;
“(...) Notadamente a prova é indeferida quando for desnecessária ou quando já
houver prova suficiente nos autos para situação. comprovar determinado fato
ou Isto não ocorre no presente processo na medida em que o tributo está sendo
exigido com base na presunção (arbitramento) de que o recorrente era o
proprietário dos veículos comercializados. Portanto, a diligência requerida faria
prova necessária/imprescindível para o JUSTO deslinde da causa, somado ao
fato de que não há nos autos prova de Que o recorrente era o proprietário dos
veículos, apenas, frise-se, apenas arbitramento por parte do Fisco. (...)”;
“(...) Desde a fase procedimental o recorrente procurou o referido órgão.
Todavia, o DETRAN alegou que precisaria de muito tempo para efetuar a busca
e fornecer a documentação solicitada, fato que impediu o recorrente de
apresentá-la durante a fiscalização. Entre os argumentos listados pelo DETRAN
estava a falta de pessoal e o envio da documentação de Laranjeiras do Sul/PR
(onde ocorreu o fato gerador) para Curitiba/PR (sede administrativa do Detran).
Neste sentido, a diligencia requerida estaria em consonância com o disposto no
art. 16, § 40 do Decreto 70.235/72, pois o autuado/recorrente esteve
impossibilitado de apresentar oportunamente a documentação por motivos
alheios a sua vontade (...)”;
“(...) A demora do DETRAN é tamanha, que neste ato o recorrente apresenta
apenas parte da documentação solicitada e desde já pugna para que
oportunamente possa apresentar o restante, na medida e velocidade que o
DETRAN as apresentar ao recorrente. Ao apresentar a documentação de forma
parcial e apenas com/junto a interposição deste Recurso Voluntário comprova
que o recorrente sempre esteve de "mãos atadas" na medida em que depende
da "boa vontade" de terceiros para comprovar seus direitos. (...)”;
“(...) Por toda a argumentação fática, legal, doutrinária e jurisprudencial acima
aduzida deve a documentação ora apresentada neste Recurso Voluntário ser
acolhida válida para os devidos fins de comprovar a realidade dos fatos, como
medida da mais lidima JUSTIÇA. (...)”;
(i.ii) “DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO ORA APRESENTADA” afirma que:
“(...) A simples análise da documentação ora apresentada revela ser prova
cabal e inconteste de que o recorrente atuava apenas como "intermediário" na
compra e venda de veículos, recebendo para tanto uma comissão. (...)”;
“(...) E assim por diante, ou seja, os demais documentos também comprovam
que o recorrente não era o proprietário dos veículos transacionados, de modo
que atribuir "custo zero" de aquisição por arbitramento representa a mais
absoluta presunção (sem qualquer embasamento para tal), refletindo na mais
severa INJUSTIÇA! (...)”;
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.417 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720007/2019-53
13
“(...) À luz da JUSTIÇA apenas a comissão representa renda, a qual deve ser
objeto de tributação. A praxe (costume usual) para este tipo de comércio
representa para o "intermediário" (no caso o recorrente) comissões que variam
entre 3 a 5% do valor da venda do veículo. (...)”;
“(...) Porém, como alhures mencionado o recorrente encontra-se refém da
morosidade do DETRAN-PR em lhe fornecer toda a documentação dos veículos
listados na planilha de fls. 325/327 dos autos. (...)”.
6.
Por fim, juntou aos autos os documentos de fls. 457/542 (Autorizações Para
Transferência de Propriedade de Veículo-ATPVs, Procurações e as Solicitações de Serviços do
DETRAN).

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
7.
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme despacho de fl. 543, bem assim
preenche os pressupostos de admissibilidade, nos termos do Decreto no 70.235/1972, razão pela
qual dele conheço.
8.
Cuida-se o feito de Autos de Infração de IRPJ, CSLL, COFINS e Contribuição para o
PIS/PASEP, acrescidos de multa de ofício no percentual de 75%, prevista no artigo 44, inciso I, da
Lei no 9.430/1996, no valor total de R$ 369.935,53, referentes ao ano calendário 2014.
9.
A DRJ/JFA entendeu, em resumo, que – v. cf. fls. 411/430:
a) “(...) se deve utilizar a diferença apurada entre o preço de venda do veículo
usado e o seu custo de aquisição para que se possa encontrar a base de cálculo
de IRPJ e de CSLL; só então, aplicam-se os respectivos percentuais de alíquotas
(...)”;
b) “(...) cabe ao contribuinte apontar e comprovar com documentação hábil e
idônea os valores os quais deseja ver deduzidos como custos ou despesas. Mas
não foi o que aconteceu, fato que impediu a Autoridade Lançadora de
considerar quaisquer custos em determinados veículos (a maioria deles). (...)”;
c) “(...) Essa diligência seria no sentido de conseguir junto àquele órgão
informações acerca dos valores de venda dos veículos cujos custos foram
zerados na planilha feita pelo Auditor Fiscal. Ocorre que o interessado teve
tempo de sobra para trazer, ainda na fase procedimental, toda pesquisa que
fosse necessária. O auditor lhe deu quarenta e cinco dias de prazo, fora o tempo
que demorou até ele receber os autos de infração. E, depois disso, teve ainda
mais trinta dias para oferecer a impugnação, tempo em que poderia - e deveria
- ter feito tais levantamentos. De acordo com a legislação processual pátria, o
ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor (art. 373 do CPC). (...) Assim, estando presentes nos autos todos os
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.417 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720007/2019-53
14
elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se o
pedido de diligência, nos termos dos artigos por mim citados, bem como nos
termos do art 18. c.c. art. 28, in fine, do Decreto 70.235/1972.”;
d) “(...) Naqueles veículos para os quais foram encontrados tanto os valores de
revenda quanto o de aquisição, não há retoques a serem feitos por este
Julgador; o trabalho está em sintonia com o art. 5 da lei n° 9.716/1998. Mas
para os demais, cujos valores de entrada não foram encontrados pela auditoria
fiscal, é descabida a utilização desse dispositivo legal, já que o seu texto pede
que haja o valor do custo (...)”;
e) “(...) Há que se partir para o percentual ordinário de venda: 9,6% (nove inteiros
e seis décimos por cento) para o IRPJ arbitrado e 8% para a CSLL; apenas para
os veículos cujos valores de custo não foram encontrados (...)”; e,
f)
“(...) Ante todo o exposto, voto por considerar procedente em parte a
impugnação, para: - exigir do interessado, a título de IRPJ, o valor de R$
18.641,25 no ano-calendário 2014, (cujos valores trimestrais encontram-se na
planilha DEMONSTRAÇÃO DE APURAÇÃO DE IRPJ, acima), sem alteração da
multa de mora; - exonerar o interessado, a título de IRPJ, do valor de 70.413,66
no ano-calendário 2014 (cujos valores trimestrais encontram-se na planilha
DEMONSTRAÇÃO DE APURAÇÃO DE IRPJ, acima); - exigir do interessado o valor
de R$ 9.320,62, a título de CSLL do ano-calendário 2014, (cujos valores
trimestrais encontram-se na planilha DEMONSTRAÇÃO DE APURAÇÃO DE CSLL,
acima), sem alteração da multa de mora; - exonerar o interessado, a título de
CSLL, do valor de 23.999,68 no ano-calendário 2014 (cujos valores trimestrais
encontram-se na planilha DEMONSTRAÇÃO DE APURAÇÃO DE IRPJ, acima); -
exigir do interessado a integralidade dos Autos de Infração de PIS/PASEP e de
COFINS. (...)”.
10.
Em sede de Recurso Voluntário de fls. 438/456, o Recorrente apenas repete os
mesmos argumentos constantes da Impugnação de fls. 385/398, sem, contudo, trazer aos autos
qualquer elemento novo ou ter apresentado documentos que comprovassem suas alegações,
aduzindo, em suma, que:
i.
MÉRITO:
(i.i) “DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA JUNTO AO DETRAN-PR” afirma que:
“(...) O recorrente alega em sua defesa que não era proprietário dos veículos
que comercializava, ou seja, que pegava os veículos em consignação, anunciava
e apresentava o bem aos eventuais interessados, realizava a venda e recebia
uma comissão pelo trabalho (em que pese 100% dos valores da venda
transitarem por suas contas correntes), porém, a propriedade do veículo era
transferida de "A" para "B" sem integrar (de fato) o patrimônio do
autuado/recorrente. (...)”;
“(...) É de conhecimento público (fato notório) que o DETRAN realiza
transferência de veículos, ocasião em que "monta um processo" 'com a
documentação necessária para cada negócio realizado, informando qual o
veículo transacionado, quem era o vendedor, quem era o comprador e até
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.417 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720007/2019-53
15
mesmo as procurações outorgando poderes para que terceiros pudessem
representar vendedor e/ou comprador (se fosse o caso). O DETRAN-PR na
condição de órgão público e gestor das questões veiculares certamente tem
em seus arquivos documentos que comprovam que o recorrente não era o
proprietário dos veículos. (...)”;
“(...) Com base na afirmação acima foi que o recorrente requereu em sua defesa
um "pedido de diligência junto ao referido órgão" para comprovar sua
condição de "intermediário" na compra e venda dos veículos. Este pedido de
diligência, com espeque no art. 16, IV do Decreto 72.235/72, encontra-se no
"item IV" da impugnação/defesa (fls. 410). (...)”;
“(...) Aduz o Relator que "eventual pedido de diligência se dá quando o julgador
tiver dúvida quanto a documentação apresentada". "Data máxima vênia", em
nenhum momento a lei se refere a "dúvida do julgador" no tocante a
documentação apresentada, muito menos atribui a ele a faculdade de decidir se
a diligência será ou não efetuada com base em "dúvida". Portanto, a lei é
omissa, ou seja, não ampara esta argumentação do julgador. (...)”;
“(...) Requerer um pedido de diligência não significa repassar ao julgador o ônus
da prova, pelo contrário, significa pedir auxílio para quem é equidistante das
partes (fisco e contribuinte), pois a prova produzida visa única e
exclusivamente subsidiar o julgador já que é para ele que a prova é voltada,
ocasião em que pode proferir o julgamento mais JUSTO possível, evitando que
uma das partes se enriqueça indevidamente (fisco com o recebimento de um
tributo indevido ou parcialmente indevido ou o contribuinte com o não
pagamento do tributo ou pagamento parcial). (...)”;
“(...) De acordo com as regras e princípios do direito, ao julgador, seja na esfera
administrativa ou judicial, nunca/jamais é repassado a ele o ônus da prova.
Pode sim acolher ou indeferir a diligencia solicitada. Todavia, o motivo para o
indeferimento não pode ser a transferência do ônus probatório ao julgador.
(...)”;
“(...) Notadamente a prova é indeferida quando for desnecessária ou quando já
houver prova suficiente nos autos para situação. comprovar determinado fato
ou Isto não ocorre no presente processo na medida em que o tributo está sendo
exigido com base na presunção (arbitramento) de que o recorrente era o
proprietário dos veículos comercializados. Portanto, a diligência requerida faria
prova necessária/imprescindível para o JUSTO deslinde da causa, somado ao
fato de que não há nos autos prova de Que o recorrente era o proprietário dos
veículos, apenas, frise-se, apenas arbitramento por parte do Fisco. (...)”;
“(...) Desde a fase procedimental o recorrente procurou o referido órgão.
Todavia, o DETRAN alegou que precisaria de muito tempo para efetuar a busca
e fornecer a documentação solicitada, fato que impediu o recorrente de
apresentá-la durante a fiscalização. Entre os argumentos listados pelo DETRAN
estava a falta de pessoal e o envio da documentação de Laranjeiras do Sul/PR
(onde ocorreu o fato gerador) para Curitiba/PR (sede administrativa do Detran).
Neste sentido, a diligencia requerida estaria em consonância com o disposto no
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.417 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720007/2019-53
16
art. 16, § 40 do Decreto 70.235/72, pois o autuado/recorrente esteve
impossibilitado de apresentar oportunamente a documentação por motivos
alheios a sua vontade (...)”;
“(...) A demora do DETRAN é tamanha, que neste ato o recorrente apresenta
apenas parte da documentação solicitada e desde já pugna para que
oportunamente possa apresentar o restante, na medida e velocidade que o
DETRAN as apresentar ao recorrente. Ao apresentar a documentação de forma
parcial e apenas com/junto a interposição deste Recurso Voluntário comprova
que o recorrente sempre esteve de "mãos atadas" na medida em que depende
da "boa vontade" de terceiros para comprovar seus direitos. (...)”;
“(...) Por toda a argumentação fática, legal, doutrinária e jurisprudencial acima
aduzida deve a documentação ora apresentada neste Recurso Voluntário ser
acolhida válida para os devidos fins de comprovar a realidade dos fatos, como
medida da mais lidima JUSTIÇA. (...)”;
(i.ii) “DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO ORA APRESENTADA” afirma que:
“(...) A simples análise da documentação ora apresentada revela ser prova
cabal e inconteste de que o recorrente atuava apenas como "intermediário" na
compra e venda de veículos, recebendo para tanto uma comissão. (...)”;
“(...) E assim por diante, ou seja, os demais documentos também comprovam
que o recorrente não era o proprietário dos veículos transacionados, de modo
que atribuir "custo zero" de aquisição por arbitramento representa a mais
absoluta presunção (sem qualquer embasamento para tal), refletindo na mais
severa INJUSTIÇA! (...)”;
“(...) À luz da JUSTIÇA apenas a comissão representa renda, a qual deve ser
objeto de tributação. A praxe (costume usual) para este tipo de comércio
representa para o "intermediário" (no caso o recorrente) comissões que variam
entre 3 a 5% do valor da venda do veículo. (...)”;
“(...) Porém, como alhures mencionado o recorrente encontra-se refém da
morosidade do DETRAN-PR em lhe fornecer toda a documentação dos veículos
listados na planilha de fls. 325/327 dos autos. (...)”.
11.
Por fim, juntou aos autos os documentos de fls. 457/542, quais sejam: Autorizações
Para Transferência de Propriedade de Veículo-ATPVs, Procurações e as Solicitações de Serviços do
DETRAN.
12.
Ab initio, a Fiscalização identificou que o contribuinte, EDEGAR JOAY, pessoa física,
apresentou elevada movimentação financeira no ano-calendário de 2014, bem como apresentou
sua Declaração de Ajuste Anual-DAA desse ano “zerada”, ou seja, sem rendimentos declarados – v.
cf. fls. 2/7. Por sua vez, os extratos da conta no 39.938-8, mantida junto ao Banco do Brasil S/A, e
da conta no 20799-9, da Caixa Econômica Federal, apresentados em atendimento à intimação,
mostraram que o contribuinte recebeu nessas contas nesse período o montante de R$
1.870.580,31 – v. cf. fls. 15/56.
13.
Assim sendo, foi intimado para apresentar documentação hábil que comprovasse a
origem desses recursos. Dentre as explicações apresentadas, esclareceu que parte dos recursos
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.417 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720007/2019-53
17
advieram da atividade de compra e venda de veículos usados, objetivando a obtenção de lucro – v.
cf. fls. 66. Para comprovar essa alegação, apresentou os contratos de compra e venda de veículos
de folhas 73/231 e as planilhas de folhas 240/244, vinculando as transações referidas nos
contratos aos depósitos.
14.
Diante desses fatos, a Autoridade Fiscal concluiu que EDEGAR JOAY exercia, de
forma habitual e com intuito de lucro, a atividade comercial de compra e venda de veículos
usados, justificando sua equiparação a pessoa jurídica, conforme dispõe o artigo 150, caput e § 1o,
inciso II, do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99), c/c artigo 41, § 1o, alínea “b”, da Lei no 4.506/1964 e
artigo 27, § 1o, do Decreto-Lei no 5.844/1943.
15.
Contudo, nos arquivos da Receita Federal do Brasil-RFB não havia registro de
declaração transmitida para o ano-calendário de 2014, embora constasse a entrega como inativa
até o ano-calendário de 2013 – v. cf. fls. 322. Tampouco constava nos arquivos e sistemas da RFB
registro de pagamento de impostos referentes a essa atividade do contribuinte.
16.
Apesar de intimado, o contribuinte deixou de apresentar: (i) os livros Diário e Razão
relativos ao ano-calendário de 2014; (ii) toda documentação que serviu de base para a
escrituração contábil do ano-calendário de 2014, especialmente os comprovantes do custo de
aquisição dos veículos usados alienados pelo contribuinte, sob pena de ser atribuído custo zero a
esses bens para fins de apuração de eventuais tributos incidentes sobre essas operações; (iii) as
Demonstrações de Resultado com apuração trimestral e encerramento em 31 de março, 30 de
junho, 30 de setembro e 31 de dezembro do ano-calendário acima especificado; (iv) O Balanço
Patrimonial e Livro de Apuração do Lucro Real - LALUR com periodicidade trimestral a partir do
primeiro trimestre até o último trimestre do período fiscalizado; (v) A escrituração, conjuntamente
com a memória de cálculo da apuração, dos créditos de que trata o artigo 3° da Lei no
10637/2002, relativa ao regime de não cumulatividade do PIS, abrangendo o período fiscalizado;
e, (vi) escrituração, conjuntamente com a memória de cálculo da apuração, dos créditos de que
trata o artigo 3o da Lei no 10833/2003, relativa ao regime de não cumulatividade da COFINS,
abrangendo o período fiscalizado.
17.
Nessa oportunidade, o contribuinte foi advertido de que a não apresentação da
escrituração implicaria apuração do IRPJ e CSLL com base no lucro arbitrado, conforme dispõe o
artigo 530 do RIR/99 (vigente à época do fato gerador), e condicionaria apuração do PIS e da
COFINS pelo regime cumulativo.
18.
Em 25/06/2019, o contribuinte solicitou prorrogação do prazo para atender à
intimação – v. cf. fls. 317. Todavia, depois de transcorridos mais de 45 dias, no lugar de apresentar
a documentação exigida, informou sucintamente “que a empresa não teve movimentação no
período de 2014”, sem apresentar qualquer documento adicional – v. cf. fls. 323.
19.
No que tange à comprovação do custo de aquisição dos veículos, cabe esclarecer
que o contribuinte já havia sido intimado para esse fim – v. cf. intimações de fls. 232/233, 245/246
e 311/313 –, entretanto, depois de solicitar prorrogação do prazo para atendimento, apresentou
meras declarações com referência ao lucro obtido, sem juntar os exigidos comprovantes do custo
dos veículos – v. cf. fls. 248/310.
20.
Portanto, mesmo após diversas intimações, o contribuinte não apresentou
elementos de prova que permitissem à Fiscalização apurar os resultados das negociações de
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.417 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720007/2019-53
18
compra e venda de veículos (diferenças entre os preços de venda e os custos desses bens
vendidos).
21.
Ora, a determinação do lucro real pressupõe escrituração regular, assim entendida
aquela que tem seus lançamentos lastreados por documentos hábeis e idôneos, registrados em
livros comerciais e fiscais, com obediência à legislação tributária. Assim, na falta de escrituração na
forma das leis comerciais e fiscais, não restou à Autoridade Fiscal alternativa, senão arbitrar o
lucro conforme dispõe o artigo 530 do RIR/99.
22.
De outro lado, as pessoas jurídicas que tenham como objeto social declarado em
seus atos constitutivos a compra e venda de veículos automotores poderão, para efeitos
tributários, tratar as operações de venda de veículos usados como operações de consignação,
quando se tratar de veículos adquiridos para revenda ou recebidos como parte do preço da venda
de veículos, como no caso em análise, nos termos do artigo 5o da Lei no 9.716/1998, in verbis:
Art. 5o As pessoas jurídicas que tenham como objeto social, declarado em seus atos constitutivos,
a compra e venda de veículos automotores poderão equiparar, para efeitos tributários, como
operação de consignação, as operações de venda de veículos usados, adquiridos para revenda,
bem assim dos recebidos como parte do preço da venda de veículos novos ou usados.
Parágrafo único. Os veículos usados, referidos neste artigo, serão objeto de Nota Fiscal de Entrada
e, quando da venda, de Nota Fiscal de Saída, sujeitando-se ao respectivo regime fiscal aplicável às
operações de consignação.
23.
Logo, estão sujeitas ao percentual arbitrado de 38,4% aplicado sobre a diferença
entre o valor pelo qual o veículo usado houver sido alienado, constante da nota fiscal de venda, e
o seu custo de aquisição, constante da nota fiscal de entrada.
24.
Já na determinação do resultado arbitrado (CSLL) aplica-se o percentual de 32%
sobre a diferença entre o valor de alienação e seu custo de aquisição, conforme notas fiscais de
venda e de entrada, respectivamente.
25.
Sobre o montante dos tributos apurados foi aplicada a multa de 75% prevista no
artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, conforme redação dada pela Lei no 11.488/2007, bem
assim foi formalizada a representação fiscal para fins penais para cumprimento do disposto nos
artigos 47 e 48 do Decreto no 7.574/2011, disciplinado pela Portaria RFB no 1.750/2018.
26.
Pois bem.
27.
O cerce da questão está em definir o custo de aquisição de alguns dos veículos pelo
Recorrente, e não os valores das vendas/alienações, vez que na planilha denominada “Apuração
do resultado com alienação de veículos usados” de fls. 325/327 constam todos os valores das
alienações (vendas).
28.
Assim sendo, o pedido de diligência junto ao DETRAN/PR, formulado pelo
Recorrente, no sentido de conseguir junto ao órgão informações acerca dos valores de venda dos
veículos cujos custos foram zerados na planilha feita pelo Auditor Fiscal se mostra inócuo, tendo
em vista que existem nos autos os “Contratos Particulares de Compra e Venda de Veículo Usado” –
v. cf. fls. 77/231 –, onde constam os preços pagos pelos compradores pela aquisição dos veículos.
29.
Se não bastasse, existe diferenças entre os valores constantes dos contratos de fls.
77/231 e dos postos nos ATPVs de fls. 457/542 juntados no Recurso Voluntário, porquanto,
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.417 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720007/2019-53
19
entendo que os Autos de Infração encontram-se em consonância com o determinado na norma
legal.
30.
Ademais disso, os artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/1972 (PAF) determinam, in
fine:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do
impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo
as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção,
podendo determinar as diligências que entender necessárias.
31.
Com efeito, a perícia/diligência tem como pressuposto a busca de esclarecimentos
para subsidiar o julgador em sua decisão, e não se presta à produção de provas que devem ser
apresentadas junto com a Impugnação, em regra. Em não o fazendo, o contribuinte se submete ao
ônus dessa omissão.
32.
No caso em tela, o Recorrente teve pleno conhecimento dos fundamentos que
ampararam os Autos de Infração, incluindo o enquadramento legal, e pôde exercer sem qualquer
restrição seu direito de defesa. Caberia a ele a apresentação de prova em contrário, o que não
aconteceu até o presente momento, em que pesem as muitas oportunidades conferidas.
33.
Outrossim, os documentos acostados ao processo e os esclarecimentos prestados,
tanto pela Autoridade Fiscal como pelo contribuinte, são suficientes para a convicção deste
julgador, o que torna a realização de diligência desnecessária, por ser dispensável para o deslinde
do presente julgamento.
34.
Desta forma, a perícia e/ou a diligência somente se justificam quando a prova não
pode ser trazida aos autos ou não cabe ser produzida por uma das partes, o que não se aplica ao
caso em análise.
35.
Assim, não há que se falar em qualquer tipo de cerceamento do direito de defesa
por ocasião do lançamento de ofício, seja durante o procedimento de auditoria, seja por ocasião
da apresentação da Impugnação e do Recurso Voluntário, visto que o contribuinte não apresentou
documentação contábil-fiscal que pudessem levar à apuração dos custos de aquisição dos veículos
usados.
36.
Destarte, caberia ao Recorrente a prova do alegado, conforme estabelece o artigo
373 do Código de Processo Civil-CPC (Lei no 13.105/2015), de aplicação subsidiária ao Processo
Administrativo Fiscal, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
37.
Por fim, como não houve nenhum argumento de mérito ou documentos novos que
justifiquem uma nova visão dos fatos, e por entender que a decisão a quo encontra-se bem
fundamentada, tendo apreciado com precisão e esmero as questões de fato e de direto
apresentadas pelo Recorrente na Impugnação (e que foram basicamente os mesmos trazidos em
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.417 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720007/2019-53
20
seu Recurso Voluntário), adoto como razões de decidir as externadas pela decisão recorrida
(Acórdão no 09-73.275, 1a TURMA DA DRJ/JFA, sessão de 05 de dezembro de 2019, de relatoria do
Julgador Hélio Alves Ribeiro), tal como abaixo descritas, que ora ficam confirmadas, nos termos do
artigo 50, inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/19991 c/c artigo 114, § 12, inciso I, do Novo Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 20232:
[...] Estudo do trabalho apresentado pela Fiscalização
[...]
A autoridade se utilizou de dispositivo da Lei no 9.716/98:
Art. 5o As pessoas jurídicas que tenham como objeto social, declarado em seus atos
constitutivos, a compra e venda de veículos automotores poderão equiparar, para efeitos
tributários, como operação de consignação, as operações de venda de veículos usados,
adquiridos para revenda, bem assim dos recebidos como parte do preço da venda de veículos
novos ou usados.
Parágrafo único. Os veículos usados, referidos neste artigo, serão objeto de Nota Fiscal de
Entrada e, quando da venda, de Nota Fiscal de Saída, sujeitando-se ao respectivo regime fiscal
aplicável às operações de consignação.
Semelhante texto há na Solução de Consulta COSIT No 398/2017, a qual define que se deve utilizar a
diferença apurada entre o preço de venda do veículo usado e o seu custo de aquisição para que se
possa encontrar a base de cálculo de IRPJ e de CSLL; só então, aplicam-se os respectivos percentuais
de alíquotas.
Contudo, deve-se ter em mente que é do contribuinte o ônus de provar as suas despesas, as quais
deseja ver deduzidas da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, conforme ensina Antônio da Silva Cabral,
em Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, p. 298:
Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de determinado
fato deve ser provada. Diz-se freqüentemente: “a quem alega alguma coisa, compete prová-
la”. [...] Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações sobre omissão de
rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações que importem redução,
exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário competem ao contribuinte. [Grifei].
Assim, cabe ao contribuinte apontar e comprovar com documentação hábil e idônea os valores os
quais deseja ver deduzidos como custos ou despesas. Mas não foi o que aconteceu, fato que

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
[...]
V - decidam recursos administrativos;
[...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
2 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo
relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§ 12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.417 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720007/2019-53
21
impediu a Autoridade Lançadora de considerar quaisquer custos em determinados veículos (a
maioria deles).
Entretanto, extrai-se do texto da Lei no 9.716/98, acima reproduzido (c.c. art. 530, inciso I do
RIR/1999, no caso do IRPJ), que a pessoa jurídica poderá se equiparar e utilizar o percentual de
serviços (38,4% para o arbitrado no IRPJ e 32% para a CSLL) sobre a diferença entre a compra e a
venda. Também a Solução de Consulta COSIT no 398/2017 aborda que o percentual é sobre a
diferença entre o valor de venda e o valor da aquisição.
Como ventilamos acima, em muitos dos veículos não se encontrou o valor de aquisição. A
pergunta para o caso é: cabe a utilização do dispositivo acima naqueles veículos cujo valor de saída
(venda) é conhecido, mas não o de entrada (compra)?
Veremos mais adiante.
Análise da impugnação
Como visto acima, foi anexada à impugnação a DAA de pessoa física do Sr. Edgar Joay do ano
calendário anterior (2013); ele afirmou que ali resta comprovado que ele não dispunha de recursos
para adquirir os veículos.
Numa rápida olhada na DAA referida, verifiquei que ela tem, prima facie, declarações estranhas ou
descabidas (para se dizer o mínimo). O comerciante não declarou (da mesma forma que o fez no
ano seguinte, 2014) quaisquer rendimentos tributáveis; há apenas um único rendimento sujeito à
tributação exclusiva/definitiva de R$ 198,41 em todo o ano. Considerando os valores declarados
em 2013, a referida DAA se encontra "a descoberto" em R$ 6.662,40, que é a diferença entre a sua
variação patrimonial (entrada de dinheiro em tese) e a redução de suas dívidas e ônus reais (saída
de dinheiro em tese), levando-se ainda em conta o rendimento de R$ 198,41 mencionado acima.
Além disso, tem-se que a DAA é unilateral e o contribuinte declara o que bem lhe aprouver, como
o que ocorreu na DAA do ano seguinte, que deu origem a este trabalho fiscal. Mas a situação piora
quando vemos que houve a baixa do veículo Astra, placa FAB-7543, adquirido por R$ 18.000,00,
motivo "APREENDIDO PELA RECEITA FEDERAL". Neste caso, não houve a transformação do
imobilizado em dinheiro, somando-se ele ao valor negativo encontrado acima, totalizando R$
24.662,40 em valores a descoberto.
Pelo exposto, tem-se que a DAA 2004 - a.c. 2003 não pode ser considerada como prova para o
presente julgamento, tampouco modificar o valor dos lançamentos.
Quanto ao seu desejo de que apenas as comissões sejam levadas à tributação, em decorrência da
mera prestação de serviços de intermediação de negócios, igualmente não comprovou que isso
aconteceu. Desse modo, considero que o seu faturamento foi devidamente levantado na planilha
"Apuração do resultado com alienação de veículos usados", fls. 325 e seguintes, pelo que os Autos
de Infração de PIS/PASEP e da COFINS, ambos cumulativos, cuja base foi o aludido valor da venda
dos veículos (faturamento mensal), é irretocável.
[...]
Veículos cujos custos de aquisição não foram levantados
Relativamente aos tributos IRPJ e CSLL lançados, está-se diante de um dilema, como ventilei acima.
Por um lado, tem-se que o contribuinte descumpriu a sua obrigação de manter documentos em
ordem e guarda e não foi diligente no sentido de levantar, perante terceiros, os valores que
couberam aos veículos. Pleiteou, sem sucesso, que este julgador lhe suprisse a sua inação e
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.417 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720007/2019-53
22
desídia, estando agora precluso o seu tempo para apresentar as provas necessárias à comprovação
de seu pedido perante este Julgador.
Por outro lado, tem-se que a autoridade lançadora utilizou-se de dispositivo legal que prevê a
tributação da diferença entre a compra e a venda. Naqueles veículos para os quais foram
encontrados tanto os valores de revenda quanto o de aquisição, não há retoques a serem feitos
por este Julgador; o trabalho está em sintonia com o art. 5 da lei n° 9.716/1998. Mas para os
demais, cujos valores de entrada não foram encontrados pela auditoria fiscal, é descabida a
utilização desse dispositivo legal, já que o seu texto pede que haja o valor do custo.
Não havendo o valor da aquisição - e foi o que aconteceu com vários veículos revendidos pela
interessada -, não é cabível a utilização desse mandamento legal. É o que se extrai da lei, havendo
ainda posicionamento neste mesmo sentido do CARF (Acórdão no 1102-000.900). Há que se partir
para o percentual ordinário de venda: 9,6% (nove inteiros e seis décimos por cento) para o IRPJ
arbitrado e 8% para a CSLL; apenas para os veículos cujos valores de custo não foram encontrados.
Embora não tenha sido esse o pedido do interessado, tem-se que é legítima a redução do
percentual de apuração da base de cálculo de IRPJ e de CSLL em sede de julgamento
administrativo. É, inclusive, possível se verificar em decisão proferida pela Primeira Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, Acórdão no 0105971, julgado no dia 12/08/2008, cujo trecho
elucidativo transcreve-se:
Cumpre observar, inicialmente, que não se trata de reformatio in pejus, pois ... reduz o valor
da exigência fiscal.
Também não vislumbro a possibilidade de ofensa ao princípio constitucional do
contraditório...
Sobre essa matéria, a jurisprudência dessa Turma reiteradamente se posicionado no sentido
de impedir que o julgador atue positivamente em relação à exigência fiscal, de modo que se
deve apreciar o lançamento tal como foi formulado, sem possibilidade de inovação na
acusação no momento do julgamento. A competência das instâncias de julgamento para
revisar o lançamento surge com a impugnação como previsto no inciso I do art. 145 do CTN,
ou seja, revisão por iniciativa do contribuinte em contestar a exigência. O dever de julgar
imparcialmente a exigência fiscal não se coaduna com a vinculação do auditor fiscal ao
procedimento de constituição do crédito tributário. A revisão de oficio fica adstrita àqueles
agentes fiscais que têm competência para realizar o lançamento fiscal, como o auditor fiscal
competente para fiscalizar ou o Delegado da Receita Federal.
No Direito Tributário, o art. 142 do Código Tributário Nacional descreve, nesse sentido,
procedimento que compreende uma série de ações desenvolvidas pela autoridade fiscal em
face do contribuinte, de modo à verificação de ocorrência do fato jurídico tributário, cálculo
do tributo devido e identificação do sujeito passivo. Esse procedimento resulta no ato jurídico
administrativo de lançamento que introduz norma individual e concreta no sistema do direito
positivo. Desse modo, o ato produzido com a finalidade de constituição do crédito tributário
indica o fato jurídico tributário, cujas notas se subsumem aos critérios da regra matriz de
incidência, e institui a obrigação tributária. Um desses critérios é o quantitativo, em que a
autoridade lançadora calcula o montante do tributo a partir da indicação da base de cálculo e
alíquota.
[...]
Trata-se, a meu ver, de matéria estritamente de direito, em que o julgador não está restrito a
decidir apenas escolhendo entre os argumentos trazidos pelos interessados, podendo aplicar
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.417 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720007/2019-53
23
fundamento jurídico distinto no julgamento da questão posta a seu exame (juria novit cúria).
No caso em comento, o julgador deve ajustar o que foi pedido no recurso voluntário pela
contribuinte para adequar a legislação de regência.
Penso que não é razoável anular o lançamento na hipótese em que basta simples operação
aritmética para separar o valor devido do que não é devido. Não vejo como enquadrar a
redução do valor exigido como novo lançamento da autoridade administrativa. Deve-se
apenas ajustar o crédito tributário ao valor tido por correto.
Essa também tem sido a opinião dos tribunais superiores em casos análogos. No REsp
535.943, publicado pelo STJ no DJ 13.09.2004, ao acolher o recurso da Fazenda Paulista, o
relator do processo, ministro Teori Albino Zavascki, argumentou que a certidão de dívida fiscal
não perde a característica de ser líquida e certa quando há necessidade de serem afastadas
parcelas tidas como indevidas. No caso dos valores de contribuição do IAA, incluídos na base
de cálculo do ICMS, os valores verdadeiramente devidos podem ser apurados por cálculos
aritméticos de simplicidade horizontal, não devendo, em razão disso, ser exigido que se anule
a certidão da divida, cancelando-se a execução fiscal.
No mesmo sentido, o AGA 525587/SP, Min. Luiz Fux, publicado no DJ de 05.04.2004, a saber:

Importante destacar, ainda, que a Lei n° 9.784/99, artigo 2°, inciso VI, estabelece, como
critério de atuação da Administração, a "adequação entre meios e fins, vedada a imposição de
obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao
atendimento do interesse público". Anular o lançamento fiscal integralmente quando o ajuste
do valor devido depende de mero cálculo aritmético parece-me excesso de formalismo que
ofende critérios de razoabilidade e de proporcionalidade.
Dessa forma, e não havendo reformatio in pejus em face do interessado, entendo que é
perfeitamente possível a reformulação dos cálculos do IRPJ e da CSLL devidos, partindo-se da
planilha "Apuração do resultado com alienação de veículos usados", fls. 325 e seguintes, apenas
para os veículos cujos valores de saída não são conhecidos (zerados). Os cálculos encontram-se a
seguir.
Cálculos
Visto o relato acima, passo a demonstrar os cálculos relativos aos ajustes dos autos de infração de
IRPJ e de CSLL ao que se está apurando no presente julgamento. Inicialmente, separo os veículos
para os quais foram levantados tanto o valor de entrada quanto o de saída daqueles para os quais se
encontrou apenas os de entrada. Os primeiros, manterão o padrão de tributação adotado pela
Autoridade Lançadora (intermediação de negócios); os segundos, serão modificados, utilizando-se o
percentual ordinário para venda de mercadorias:
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.417 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720007/2019-53
24

Apurados os valores acima, acumulados por trimestre, demonstro a seguir a apuração do IRPJ, parte
utilizando o percentual de arbitramento de intermediação de negócios (38,4%) e parte utilizando o
percentual de arbitramento de venda de mercadorias (9,6%). Dos valores encontrados, lanço a
alíquota do IR (15%), sendo que em ambos não foi apurado o Adicional IRPJ, já que não os valores
trimestrais não alcançaram os sessenta mil reais. No final, totalizo com dois valores; um a ser
mantido, outro a ser cancelado (diferença entre o valor do Auto de Infração e o valor mantido,
encontrado aqui):

Agora, trabalho a CSLL. Utilizo também dois percentuais. O primeiro de intermediação de negócios,
utilizado pelo Auditor (32%); o segundo, de venda de mercadorias (8%). Em seguida, multiplico pela
alíquota de 9%, encontrando os valores a serem mantidos. Ao lado, demonstro o valor a ser
cancelado (diferença entre o valor do Auto de Infração e o valor mantido, encontrado aqui):
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.417 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720007/2019-53
25

[...] (grifos nossos)
38.
Portanto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Dispositivo
39.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso Voluntário e a ele NEGO PROVIMENTO, a fim de manter os lançamentos nos valores
remanescentes.

(assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 569
DF CARF MF
Original